Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 17(dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 72947053):
“No dia 05 de maio de 2024, por volta das 22:00, na Setor Oeste Q 5, Conjunto 5, Casa 13, Vila Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma (punhal), fora de sua residência ou das dependências desta, e sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento pela Cidade Estrutural quando foram informados por populares que uma pessoa do sexo masculino (posteriormente identificado como sendo o denunciado ROMARIO) havia invadido uma casa e estaria mantendo os moradores reféns. Chegando ao local, os policiais mantiveram contato com o proprietário da casa, João Macedo Louzado, que confirmou que o DENUNCIADO adentrou a residência e estaria portando uma faca, do tipo punhal. João franqueou a entrada dos policiais na residência, tendo eles visualizado o DENUNCIADO dentro de um dos quartos, portando a arma branca. Ato contínuo, os policiais deram o comando para que o DENUNCIADO largasse a faca e deitasse, o que foi obedecido. Após ser imobilizado, o DENUNCIADO foi conduzido até a Delegacia para os procedimentos legais.”.
4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, segundo a decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. A testemunha João Macedo Louzada declarou em juízo que, na data dos fatos, estava em sua residência com a família quando ouviu um forte barulho no telhado. Ao sair para verificar, percebeu que algo havia caído sobre seu veículo e avistou um indivíduo correndo, portando uma faca. Relatou que o homem aparentava desorientação, dizia repetidamente que "os caras vão me matar" e circulava pela casa, tendo entrado em um dos quartos e, em razão do medo, os seus familiares se trancaram no banheiro. Informou que a polícia foi acionada e que durante toda a ocorrência o indivíduo permaneceu com a faca em mãos, apontada para baixo, aparentando estar sob efeito de drogas. Afirmou que não foi ameaçado diretamente, mas temeu pela segurança de sua família.
6. Os policiais militares Márcio Antônio Oliveira de Souza e José Nilo da Luz Júnior relataram que na data dos fatos foram acionados, sob a informação de que uma família estaria sendo mantida em cárcere dentro de sua residência. Ao chegarem ao local, constataram que o proprietário da casa não era mantido como refém, mas confirmaram a presença de um indivíduo armado com uma faca no interior do imóvel, onde também se encontravam sua esposa e o filho, ambos trancados em um cômodo, visivelmente assustados, e que só saíram com a chegada da guarnição. Os policiais ingressaram na residência com autorização do morador e localizaram o acusado em um dos cômodos, portando uma faca. A arma foi imediatamente apreendida após ordem policial. Ambos os militares relataram que o acusado apresentava sinais de possível uso de substâncias entorpecentes e afirmou estar sendo perseguido, tendo pulado telhados até invadir a casa.
7. Os elementos probatórios, como o TCO no 249/2024 (ID 72947034), Ocorrência Policial no 1949/2024 (ID 72947035) e o depoimento das testemunhas são convergentes quanto à posse da arma branca pelo réu.
8. E embora o réu não tenha comparecido à audiência de instrução para interrogatório, em sede policial declarou: “Na ocasião, ainda portava uma faca em sua cintura que pertencia a seu irmão.” (ID 72947035 - Pág. 3)”.
9. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta decorre do fato de que o réu portava arma branca fora de sua residência, no período noturno e em área urbana, além de ter invadido propriedade alheia, causando apreensão aos moradores, os quais permaneceram reclusos até a chegada das autoridades policiais. A atuação do réu extrapola o mero porte passivo e evidencia risco real à segurança pública e à incolumidade de terceiros.
10. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).